Tribunal: TJDFT
Processo: 0767161-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767161-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA BORGES TORRES PEREZ EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou o pedido, deduzido também em embargos de declaração, de devolução do prazo para interposição de recurso em desfavor de acórdão proferido. Embargante alega que não foi analisado o documento de ID 50412588, no qual se observa que não foi informada "corretamente sobre os procedimentos adotados pela turma recursal [...] não informou que a mensagem de indisponibilidade do acórdão não significava um erro do sistema". Informa que não há na norma previsão para acessar o acórdão pela consulta pública. Busca o acolhimento de obscuridade e omissão da decisão que rejeitou o embargos de declaração oposto. O documento anexado aos autos mostra apenas orientações gerais sobre os procedimentos adotados pelas turmas recursais no processo de disponibilização dos acórdãos e assinatura destes pelos magistrados. Assim, não há que se falar em incorreção por parte da servidora, pois o acórdão estava disponível em sua integralidade para visualização das partes. A consulta pública é considerada mecanismo de participação da sociedade, de natureza consultiva, em que a parte dispõe de mais uma opção para consultar o processo. Na hipótese, o acórdão, além de figurar na consulta pública, estava inserido no processo e disponível para a visualização, conforme ID 49106176. Portanto, não há obscuridade ou omissão na decisão que rejeitou os embargos. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA